Tribunal: STF
Processo: AI 103711
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA.
FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283).
- SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO
PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR
INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE
PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.